Tribunal: TJSP
Processo: 2237386-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que indeferiu a intervenção de terceiro pleiteada pelo agravante, excluindo-o do cadastro dos autos - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que indeferiu a intervenção de terceiro pleiteada pelo agravante, excluindo-o do cadastro dos autos - Inexistência de ofensa ao princípio da colegialidade - Art. 168, § 3o, do RITJSP que confere ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente improcedente - Interposição de agravo interno ou de agravo regimental que afasta, ademais, a alegada violação ao referido princípio - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Agravante não pode pleitear a sua intervenção nos autos, pois não ocupa a posição de falido, como exige o art. 103, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.